Tribunal: TJDFT
Processo: 0746095-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746095-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DA SILVA MARQUES AGRAVADO: J. P. M., A. B. C. D. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA MACEDO DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS CANDIDA DA CONCEICAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a intimação da agravante para comprovar, documentalmente, se a decisão que deferiu a penhora na ação indicada em ID 169767395 precluiu.[1] Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que o ato judicial impugnado não está contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 27 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 173156279 dos autos originários